Tribunal: TJMT
Processo: 1026855-58.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026855-58.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE), HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI - CNPJ: 33.492.347/0001-58 (APELADO), RODRIGO STABENOW RINO - CPF: 046.400.609-04 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO NOME DE UM DOS ADVOGADOS INDICADOS NA INICIAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra sentença que extinguiu a Ação de Exibição de Documentos, em razão da ausência de manifestação da autora quanto a documentos apresentados pelo réu. A seguradora alegou a nulidade da intimação que impulsionou o processo, sob o fundamento de que não constou o nome de um dos advogados expressamente indicado na inicial para receber publicações, o que teria maculado o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na intimação eletrônica realizada apenas em nome de um dos advogados expressamente indicados na petição inicial, e se, em consequência, devem ser anulados os atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cadastramento para recebimento de intimações eletrônicas é ônus dos advogados, cabendo-lhes indicar, no sistema, os patronos aptos à consulta de intimações, conforme disciplina a Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º.

4.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a validade da intimação depende da observância ao pedido expresso de publicação em nome de advogados específicos, sob pena de nulidade, salvo quando a inabilitação decorre de desídia da própria parte.

5.

Ainda que a fundamentação do acórdão proferido no AgInt no AREsp nº 2401047/MT tenha reconhecido a ausência de nulidade por falta de habilitação de um dos advogados, o dispositivo final negou provimento ao agravo interposto naquele Tribunal Superior, de modo que, nos termos do art. 504, I, do CPC,
deve prevalecer o que consta no dispositivo sobre a fundamentação.

6.

Prevalecendo a parte dispositiva do referido acórdão superior, que determinou a adequação da intimação e reputou nulos os atos posteriores, impõe-se a anulação do acórdão e da sentença recorrida, com o retorno dos autos para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Prevalece o conteúdo do dispositivo da decisão judicial sobre sua fundamentação, para fins de coisa julgada, conforme art. 504 do CPC.

2.

Havendo pedido expresso de intimação em nome de mais de um advogado, a ausência de publicação para todos os indicados acarreta nulidade, salvo desídia na habilitação.

3.

A intimação eletrônica, ainda que regular em termos formais, pode ser considerada nula se descumprido o pedido específico de publicação em nome de todos os patronos habilitados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Exibição de Documentos extinta por ausência de manifestação da autora a respeito da petição e documentos apresentados pelo réu.

A apelante alegou a nulidade da intimação do ato de impulsionamento processual, com amparo no artigo 272, §§ 2º e 5º, do CPC, pelo fato de não constar o nome do advogado Gaya Lehn Schneider Paulino (OAB-MT 8.184-A), mas apenas o de Renato Chagas Correa da Silva (OAB-MT 8.184-A), conforme Diário da Justiça Eletrônico edição 11098 (ID. 72141636), não obstante na inicial haver requerimento expresso para que toda publicação fosse realizada em nome de ambos.

Este Recurso foi julgado e essa questão rejeitada nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que a Resolução TJ-MT/TP n. 03 está em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5º, §§ 1º e 3º, que dispõe:

Art. 5º As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Assim, o cadastramento das partes é ônus dos advogados, que indicam quem deverá ser comunicado dos atos processuais. Logo, é deles a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a
intimação
. Nesse sentido, julgado desta Câmara em 05/04/2017, publicado no DJE de 07/04/2017 – N.U.1001240-68.2016.8.11.0000.”

A apelante interpôs Recurso Especial dessa decisão, o qual foi inadmitido neste Tribunal de Justiça (Id 163802681), o que ensejou um Agravo em Recurso Especial, remetido ao Superior Tribunal de Justiça (Id 171250189).

A relatora
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
deu provimento ao Recurso e determinou a adequação da intimação de Id 69662182 (09/11/2021), bem como reputou nulos os atos praticados posteriormente.

O ora apelado HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI interpôs AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
O
2401047 - MT (2023/0223967-6). Nesse Recurso, em seus fundamentos,
a relatora reconsiderou a decisão agravada,
passou a nova análise, assim consignando:

“(...) em que pese o entendimento desta Corte Superior ser no sentido de que, havendo pedido expresso para que as intimações ocorram em nome de determinados patronos, é inválida a publicação realizada na pessoa de apenas um deles, não pode a parte alegar a nulidade da intimação caso esta não ocorra por sua própria desídia.

No caso dos autos, conforme bem salientado pelo Tribunal origem, o advogado da parte agravante não promoveu sua habilitação nos autos, ocasionando a impossibilidade de ser intimado. Assim, por decorrência lógica, não pode alegar nulidade do procedimento.

(...) Ademais, verifica-se no recurso especial que a parte nem sequer impugnou o fundamento de que seu causídico não havia se habilitado nos autos, de forma que incide, também, à espécie a Súmula 283/STF.

Contudo, na parte dispositiva, negou provimento ao Agravo interposto naquele Tribunal.

A ora apelante TOKIO MARINE SEGURADORA interpôs Aglnt no Agint no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
O
2401047-MT, e
o recurso não foi provido
.

Dessa decisão a ora apelante opôs EDcl no Agint no Aglnt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
O
2401047 – MT, mas também foram rejeitados.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preliminar de nulidade da intimação e de todos os atos posteriores do processo por ausência de intimação de ambos os advogados da recorrente
.

Cumpre analisar se é nula a intimação da autora para dar impulso ao processo mediante manifestação sobre os documentos juntados pelo réu.

A apelante alega ter registrado na inicial que todas as intimações deveriam ser realizadas em nome de ambos os advogados, sob pena de nulidade, porém não teria constado o de Gaya Lehn Schneider Paulino (OAB-MT 8.184-A), mas apenas o de Renato Chagas Correa da Silva (OAB-MT 8.184-A).

Ocorre que a
Resolução TJ-MT/TP n. 03 está em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5º, §§ 1º e 3º, que dispõe:

Art. 5º As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio
aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se -á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

Assim, o cadastramento das partes é ônus dos advogados, que indicam quem deverá ser comunicado dos atos processuais.
Logo, é deles a responsabilidade pela nomeação de quem poderá ler a intimação.
Nesse sentido, julgado desta Câmara em 05/04/2017, publicado no DJE de 07/04/2017 – N.U.1001240-68.2016.8.11.0000.

Portanto, se um dos advogados não promoveu sua habilitação nos autos para receber intimações do processo eletrônico, não se pode cogitar em nulidade da intimação,
principalmente porque o outro foi intimado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PEDIDO DA PARTE PARA QUE O ATO INTIMATÓRIO FOSSE DIRIGIDO A DOIS ADVOGADOS. UM DOS CAUSÍDICOS NÃO INSCRITO NO SISTEMA ELETRÔNICO PROJUD. INVIABILIDADE TÉCNICA FIXADA A PARTIR DE NORMA LOCAL. SÚMULA Nº 280 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE QUE, EM QUALQUER CASO, RECONHECEM A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DIRIGIDA A APENAS UM DOS CAUSÍDICOS ESPECIFICADOS PELA PARTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2. No caso dos autos, não é possível acolher a alegação recursal de que a intimação dos atos processuais poderia/deveria ter sido dirigida aos dois advogados indicados pela parte, independentemente da ausência de inscrição de um deles no sistema PROJUD/PR, sem ultrapassar a interpretação realizada pelo Tribunal local acerca da Resolução/TJPR nº 3/2009. Incide, assim, quanto ao ponto a Súmula nº 280 do STF.

3.
A jurisprudência desta Corte considera válida, de qualquer forma, a intimação levada a efeito em nome de apenas um dos advogados da parte, ainda que requerida a publicação em nome de dois ou mais procuradores.

4. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia segundo a qual a boa-fé se presume; a má-fé se prova.

5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 1.837.320/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DOS PATRONOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados" (EDcl no AgRg no CC n. 133.191/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 28/10/2014).

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.644.401/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ARTIGO 535 DO CPC. OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER INFRINGENTE. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. PEDIDO NO NOME DE DOIS ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE UM DOS REQUERENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não ocorrentes as hipóteses insertas no art. 535 do CPC, inexistindo omissão ou contradição, não merecem acolhida os embargos que se apresentam com nítido caráter infringente, onde se objetiva rediscutir a causa já devidamente decidida. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que tenha havido requerimento para que constasse da publicação o nome de dois advogados"
(AgRg na SLS 1.012/PB, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, Corte Especial, DJe 29/10/09). 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 133.191/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Corte Especial, DJe 28/10/2014)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. JULGAMENTO REALIZADO SOB A ÉGIDE DO CPC/15. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. ART. 932, § ÚNICO, DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. VÍCIO INSANÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA OCORRIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73: PEDIDO DE INTIMAÇÃO NO NOME DE TRÊS ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO REALIZADA NO NOME DE UM DOS REQUERENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1.854.759/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 29/9/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. 1. Incide a Súmula 115/STJ quando a parte, devidamente intimada, não regulariza o vício de representação processual no prazo legal. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obrigatoriedade de publicação em nome de todos os advogados relacionados na petição que pede intimação exclusiva, mas tão somente de um deles, como ocorreu no caso.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.759.293/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 4/6/2021)

Rejeito a preliminar.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

Na Ação de Exibição de Documentos é vedado ao juiz a valoração da prova.

No caso concreto, ficou assim consignado na sentença:

(...)
Cumpre gizar que
a demanda autônoma de exibição de documentos
não foi recepcionada pela atual legislação Processual Civil, ou seja, não foi mantida como procedimento cautelar típico, restando inserida no capítulo das provas em geral (Capítulo XII), passando a ser tratada unicamente como meio de prova de caráter incidental (fase instrutória), nos termos dos artigos 396 e 404 do CPC.

A respeito da matéria, Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Liscastro Torres de Mello lecionam:

"(...) Para a exibição de documento ou coisa que se encontre na posse da parte contrária, o procedimento previsto é o incidente de exibição de documento que coisa regulado nos arts. 396 a 400 do NCPC, que terá lugar se já houver uma ação em andamento. Caso não haja, a parte poderá lançar mão de ação probatória autônoma, com fundamento no art. 381 do NCPC (...)"(Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo, 2ª ed., ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 756).

Nesse sentido, dispõe o enunciado nº 119 aprovada na II Jornada de Direito Processual Civil:
“É admissível o ajuizamento de ação de exibição de documentos, de forma autônoma, inclusive pelo procedimento comum do CPC (art. 318 e seguintes).”

Conclui-se, portanto, que também é possível o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum no sistema do Código de Processo Civil de 2015.

Todavia,
nos casos em que a exibição pretendida tenha por escopo probatório, ou seja, a colheita de provas antecipadamente, tanto para justificar como para evitar o ajuizamento de uma ação judicial
,
ou ainda, para tentar, com base nessa prova, obter uma solução extrajudicial do conflito,
de acordo com a modificação trazida pela legislação atual,
o procedimento da “produção antecipada de provas” regulado nos artigos 381 a 383 do CPC, com a citação dos que tiverem de exibir o documento ou a coisa, é o que mais se coaduna para substituir a antiga “Ação Cautelar de Exibição de Documentos”.

Sendo assim, mesmo que indicada a lide como “ação de exibição de documento”, nada impede seja conhecida, processada e decidida em consentâneo ao procedimento processual correto,
o qual, na hipótese, atento à pretensão declinada na exordial, afigura-se absolutamente e tecnicamente mais adequado o rito previsto no art. 381 e seguintes do CPC
, com o acréscimo que não viola direito referida transmutação, observada a possibilidade de exercício pelo Juiz dos poderes da jurisdição, por a ele caber tanto o controle da regularidade formal do processo, como o controle da administração da ação, mesmo que de ofício, conforme disposto nos artigos 485 § 3º e 337 § 5º do CPC.

Por conseguinte, superada essa questão processual, afere-se que o resultado do presente procedimento
não implica em sentença de mérito, tendo em vista o que dispõe o §2º do artigo 382 do CPC, in verbis:

(...)

Portanto, ao tempo que não se admitirá a apresentação de defesa no presente procedimento, da mesma forma é inadmissível o recebimento da reconvenção

proposta pela parte Requerida por ocasião da contestação, ensejando que seja refutado, devendo o réu, se o caso, aviar a competente ação autônoma para obter a indenização almejada, a qual
....

Por derradeiro, considerando que o procedimento da Produção Antecipada de Provas não proporciona o debate do direito material,
e deixando a parte Autora transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca dos documentos juntados pelo Requerido,
a prestação jurisdicional foi alcançada.

ANTE AO EXPOSTO, nos termos do artigo 381 e seguintes do CPC, JULGO

EXTINTA a presente PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA formulado por TOKIO MARINE

SEGURADORA S/A em face de HIGOR ANACLETO VIEIRA EIRELI.

Como visto, o juízo de origem justificou satisfatoriamente o motivo de não entrar no mérito das questões relativas ao acidente e ao pedido de cobertura do sinistro, suscitadas pela autora/apelante.

Posto isso, rejeito esta preliminar.

MÉRITO –
não apresentação dos documentos individualizados na
cláusula 20.1.5 da apólice.

A apelante argumenta na inicial da Ação de Exibição de Documentos proposta contra o apelado que celebraram contrato de seguro (apólice n. 6190 180 0001485396) com vigência a contar das 24 horas do dia 09/02/2021 até 09/02/2022, com cobertura para “
incêndio, raio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronaves
”, no limite máximo de R$3.820.000,00.

Diz que após 73 dias da emissão da apólice o apelado comunicou o incêndio e a partir desse momento ela teria dado início à regulação do sinistro, consistente no exame das causas e circunstâncias do evento com a finalidade de apurar se há ou não cobertura contratual.

Ressalta que para isso são indispensáveis os documentos buscados nesta demanda e descritos na
cláusula 20.1.5
da avença, os quais não foram fornecidos pelo apelado em sua totalidade (ID. 61711001 – Doc. 1).

Contudo, a autora permaneceu silente quando foi intimada a se pronunciar sobre a documentação apresentada, e com isso o juízo
a quo
assinalou que a prestação jurisdicional foi alcançada.

E o advogado da apelante Renato Chagas Correa da Silva (OAB/MT 8.184-A) foi intimado dessa decisão.

Logo, incidiu a preclusão, ou seja, a perda da faculdade processual de se manifestar.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – REJEIÇÃO – NULIDADE DAS INITMAÇÕES REALIZADAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA - QUESTÃO PRECLUSA – PARTE QUE DEIXOU DE SE MANIFESTAR A TEMPO E MODO DEVIDOS – ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO – DESCABIMENTO – PRINCÍPIO DA HERARQUIA JURISDICIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer das partes, rediscutir questões já decididas no curso da lide, ou que as partes tenham deixado de combater no tempo devido.

II - Se a agravante discordava do entendimento adotado pelo juiz de primeira instância em relação à nulidade das intimações realizadas no Recurso de Apelação que tramitava neste Tribunal, lhe incumbia, naquele momento processual, como exige o art. 278 do CPC, impugnar a decisão judicial, o que não ocorreu.

III - Ainda que não estivesse preclusa a questão, o juízo de primeira instância não estaria autorizado a anular acórdão proferido por este Tribunal, em razão do princípio da hierarquia juris

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O DEPÓSITO EFETUADO PELA DEVEDORA. PRECLUSÃO TEMPORAL. QUITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. A preclusão é a perda da faculdade processual de praticar determinado ato, quer pelo não exercício no prazo estabelecido (preclusão temporal), quer pela sua prática anterior (preclusão consumativa) ou, ainda, pela realização de ato pretérito incompatível com aquilo que se deseja praticar no presente (preclusão lógica). 2. A não manifestação da Agravante (exequente) acerca do depósito efetuado pela Agravada (executada) nos autos de origem ocasionou a preclusão temporal para o questionamento de eventual saldo remanescente, principalmente considerando que o valor depositado, que originou a quitação do débito, é o mesmo informado pelo causídico da credora. 3. A parte adversa não pode ser afetada por eventual erro de comunicação entre os procuradores da exequente quanto ao valor remanescente exigido, ainda mais quando o questionamento é realizado fora do prazo adequado para tal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJGO, AI. n. 06199281020198090000, relator Des. José Carlos de Oliveira, julgamento em 08/06/2020, 2ª Câmara Cível, DJ de 08/06/2020).

Por fim, não está configurada a litigância de má-fé.

Sobre a matéria:

“A mera interposição do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegação de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decisão recorrida, não traduz má-fé nem justifica a aplicação de multa”, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

“A simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”, observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

V O T O S V O G A I S

Como relatado, não obstante a fundamentação da decisão proferida no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
O
2401047 - MT (2023/0223967-6) interposto pela ora autora, ter sido no sentido de reconsiderar a decisão agravada e manter a proferida por este tribunal de Justiça,
na parte dispositiva negou provimento ao Recurso
.

Ocorre que o STJ tem decidido que é tão somente aquilo que consta no dispositivo que faz coisa julgada, à luz do art. 502 e 504 do CPC. A fundamentação, ainda que importante para dimensionar o alcance e auxiliar na compreensão do dispositivo, não logra autoridade de coisa julgada (art. 504, I, CPC). Por esta razão, decidiu-se que “existindo contradição entre a motivação e a conclusão do acórdão, prevalece o contido na parte dispositiva do aresto.

Precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO DO JULGADO. PREVALÊNCIA DO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui ampla jurisprudência no sentido de que, em hipóteses de existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença prolatada, deve prevalecer o último, em respeito ao art. 504 do Código de Processo Civil: "Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; II - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença."

2. A divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente. O recorrente limitou-se a transcrever ementas de decisões desta Corte, sem, ao menos, delimitar um acórdão paradigma.

Nesta conjuntura, é inviável o recebimento do presente recurso pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.102/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 16/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. SENTENÇA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. PREVALÊNCIA DESTE, EM REGRA. PREQUESTIONAMENTO DE FATO E DE DIREITO EXISTENTES. NÃO APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 7 E 211/STJ. 1. A parte ora agravada, em seu Recurso Especial, assevera que o dispositivo da sentença faz coisa julgada e nele não é possível constatar comando no sentido da devolução em dobro do indébito na forma do art. 42 do CDC. 2. Como se abstrai dos fundamentos trazidos no acórdão recorrido, a matéria relativa ao exame da coisa julgada e a questão da prevalência do dispositivo sobre a fundamentação foram expressa e motivadamente apreciadas (fls. 283-284/STJ), o que afasta a tese de falta de prequestionamento (Súmula 211/STJ). 3. Quanto ao revolvimento fático-probatório, não houve necessidade, pois a decisão agravada, que proveu o Recurso Especial, se baseou exclusivamente nas premissas fáticas constantes no acórdão recorrido. O conteúdo da Súmula 7/STJ busca vedar hipóteses em que, para acolher o Recurso Especial, é indispensável adotar premissas fáticas diferentes das que o acórdão de origem adotou mediante revisão da prova dos autos, o que não se afigura na hipótese. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.309.425/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14.10.2014; AgRg no REsp 384.658/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2008. 4. Em observância ao art. 469, I, do CPC somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada. Nesse sentido: REsp 968.384/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 27.2.2009; EDcl no AgRg no Ag 1.238.609/RJ, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 17.12.2010. 5. Não havendo menção, portanto, de devolução em dobro do indébito (art. 42 do CDC) na parte dispositiva da sentença, viola a coisa julgada o cômputo duplicado de tais parcelas. 6. Ademais, o simples fato de que na condenação houve referência ao art. 42, parágrafo único, do CDC, não impõe de forma absoluta a devolução em dobro do indébito, pois tal dispositivo também prevê repetição simples em hipóteses de engano justificável. 7. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 515.791/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015)

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. CONTRADIÇÃO ENTRE O DISPOSITIVO E A FUNDAMENTAÇÃO. PREVALÊNCIA. I - De acordo com o art. 504 do CPC, somente o dispositivo da sentença faz coisa julgada, de maneira que, na hipótese de estar em contradição com a fundamentação, o que nele se dispôs (no dispositivo) é que deve prevalecer. II - Deu-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07150578420198070000 DF 0715057-84.2019.8.07 .0000, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, considerando que deve prevalecer a parte dispositiva da decisão,
passo à reforma do acórdão proferido nesta Apelação,
que não reconheceu a nulidade da
intimação
e de todos os atos posteriores do processo em razão de ambos os advogados não terem sido intimados.

Preliminar de nulidade da
intimação
e de todos os atos posteriores do processo por ausência de
intimação
de ambos os advogados da recorrente.

Cumpre analisar se é nula a
intimação
da autora para dar impulso ao processo mediante manifestação sobre os documentos juntados pelo réu.

A apelante alega ter registrado na inicial que todas as
intimações
deveriam ser realizadas em nome de ambos os advogados, sob pena de nulidade, porém não teria constado o de Gaya Lehn Schneider Paulino (OAB-MT 8.184-A), mas apenas o de Renato Chagas Correa da Silva (OAB-MT 8.184-A).

Apesar da Resolução TJ-MT/TP n. 03 estar em perfeita consonância com a Lei n. 11.419/2006, artigo 5º, §§ 1º e 3º, que dispõe:

Art. 5º As intimações serão feitas
por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem
na forma do art. 2º desta Lei, dispensando -se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando -se nos autos a sua realização.

(...)

§ 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

O cadastramento das partes é ônus dos advogados e se um deles não promoveu sua habilitação nos autos para receber
intimações
do processo eletrônico, não se poderia cogitar em nulidade da
intimação
, principalmente porque o outro foi intimado.

Contudo, considerando que deve ser cumprida a determinação na parte dispositiva do
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N
O
2401047 - MT (2023/0223967-6),
dou provimento à presente Apelação
para

anular o acórdão proferido, bem como a sentença que ensejou o referido Recurso, determinando que a
intimação
e todos os atos posteriores do processo por ausência do cumprimento desse ato em nome de ambos os advogados da recorrente

também sejam tornados sem efeito
, com o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025